Tribunal: TJMT
Processo: 0007432-15.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007432-15.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 974.170.501-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DE CAMPOS SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
1) INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO (2/3)
– IMPROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO MÍNIMA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – VÍTIMA ATINGIDA NA CABEÇA E LEVADA PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR –
2) PRETENDIDO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2.o, ALÍNEA A, DO CP – APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Correta a redução da pena na fração de 1/3, diante da tentativa,
pois, na hipótese, o apelante percorreu todo o
iter criminis
disparando três tiros de arma de fogo contra a vítima sendo que um deles atingiu-lhe o crânio. A vítima foi prontamente levada ao Hospital Municipal para atendimento de urgência e só não faleceu graças à intervenção de terceiros.

2 -
A pena imposta - superior a 4 anos e inferior a 8 anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”, e § 3o; CP). Precedentes do STJ e deste e. TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,
que,
em conformidade com a decisão do
Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
4 anos e 6 meses
de
reclusão
, em
regime fechado
, pela prática do crime de
Tentativa de homicídio
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, CP).

Nas
razões
sob Id. 214514688, a d.
Defensoria Pública Estadual
Id n. 214514688,
pugna
o reajuste da pena na 3a fase dosimétrica
, para que
seja reduzida na fração máxima prevista (2/3)
, em razão da
tentativa
(art. 14, II, CP). Por fim, pugna também a modificação do
regime prisional
para o
semiaberto
.

Nas
contrarrazões
(Id. 214514692), o d.
Promotor de Justiça
requer o
desprovimento
do recurso
;
igualmente,
a d.
PGJ
, em parecer em que preferiu não elaborar a síntese de seu entendimento (Id.
223445685
).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ
foi condenado

pelo e. Tribunal do Júri da Capital/MT, pela prática do crime capitulado no art.
121, c/c art. 14, II, CP,
porque, na noite de 21/02/2010 disparou três tiros contra a vítima
Thiago de Campos Santana
, um deles atingindo-lhe a cabeça.

Em conformidade com a decisão, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara criminal da Capital, proferiu a sentença impondo ao apelante a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, CP).

Em suma, a Defesa alega que a pena deve ser reduzida na
fração máxima de 2/3
, em razão da
tentativa
porque, ao contrário do que concluiu o Magistrado, as lesões provocadas na vítima não se aproximaram da consumação do delito.

Sem razão, contudo.

A definição da fração depende do
iter criminis
(cogitação, preparação, execução e consumação) percorrido pelo autor no seu intento criminoso.

No presente caso, a vítima
Thiago de Campos
, correu eminente risco de vida ao ser
atingido no crânio
, necessitando de atendimento de urgência no Pronto Socorro Municipal, conforme se vê do prontuário médico de Id.
133209780
.

Assim, apesar de não existir informações mais precisas das consequências do disparo (até porque a
Thiago
faleceu dois anos depois, vítima de outro crime) entendendo que o apelante percorreu quase todo
iter criminis
, pois,
disparou três vezes contra
Thiago
e, um dos tiros acertou a sua cabeça
, não tendo, o homicídio, se consumado porque houve intervenção de terceiros e socorro hospital.

Apresentados tais argumentos, é de rigor manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, tal como adotado pela d. magistrada sentenciante.

Deste e. TJMT:

“(...). A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção. (...).” (N.U 0006328-85.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Prosseguindo,
improcede
o pedido
de modificação do regime prisional para o semiaberto.

Na hipótese, a pena foi fixada
acima de 4 anos e o apelante é reincidente,
o que, por si só, já é suficiente para a imposição do regime fechado, nos termos da jurisprudência:

“(...). Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, § 2o, e 44, I e II, do Código Penal. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

“Se o réu é reincidente, conquanto a sua pena tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro e inferior a oito anos, escorreita a imposição para ele do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.o, alínea a, do CP (...).” (TJMT - N.U 1008151-23.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Com tais razões,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,

nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024